Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808786-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: K M SANTANA LTDA

PROCURADOR: KENNEDY MORAES SANTANA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808786-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: K M SANTANA LTDA

AGRAVADA: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE DE ADIMPLIR COM AS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos da Súmula nº 481 do STJ: ‘’faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’’.

II – No caso em tela, vê-se que a empresa recorrente possui volume financeiro não irrisório e também não demonstrou em como o pagamento das custas poderia ser para si impossível;

III – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808786-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: K M SANTANA LTDA

AGRAVADA: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
K M SANTANA LTDA
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado frente a
BANCO DAYCOVAL S/A.

A decisão monocrática foi a que negou atribuição de afeito ativo ao recurso, mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória de piso que negou a concessão do benefício da justiça gratuita a empresa demandante. Nesse sentido, este juízo relator considerou, igualmente ao juízo de piso, que a empresa não teria comprovado a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

Em sede de Agravo Interno, alega a recorrente que a decisão monocrática impede seu direito de acesso à justiça. Por outro lado, sustenta que a documentação juntada nos autos é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808786-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: K M SANTANA LTDA

AGRAVADA: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção: como bem examinou tanto o juízo singular quanto o recursal, os documentos juntados pela parte ora agravante não demonstram a hipossuficiência. Ao contrário, mostram que a empresa possui não irrelevante volume financeiro. Por isso, considerou-se que a parte não se assistiria da probabilidade do direito alegado em recurso, requisito fundamental para a concessão do efeito pretendido.

Nesse sentido, vê-se que a parte não explicitou ao certo em como o pagamento das custas poderia inviabilizar seu empreendimento. Logo, e seguindo o texto da Súmula nº 481, compreende-se que pelo menos nesse juízo de cognição parcial que a parte não faz jus ao benefício, vide não ter demonstrado sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula n.

481, Corte Especial, julgado em 28/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Foi exatamente o entendimento elaborado na decisão monocrática. Pela oportunidade, transcrevo parte da decisão agravada em que resta inequívoco o que se considera como correta compreensão do caso:

No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito ativo ora pretendido pelo agravante, no caso dos autos, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido as pessoas jurídicas, que comprovem nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO. O beneficio da gratuidade processual pode ser concedido á pessoa jurídica, desde que comprovada à necessidade da benesse, conforme dispõe a súmula 481, do STJ e nos termos do art. 5, LXXIV, da constituição Federal. Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso o preparo, o qual, não efetivado a contento, opera a deserção se não regularizado no prazo previamente estabelecido pelo Juízo. (TJMG – Agravo Interno Cv 1.000.17.002290-9/003, Relator(a): Pedro Aleixo, 16 CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTOS INSUFICIÊNTES Á DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT FINANCEIRO – BENEFÍCIO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. É possível a concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica, uma vez demonstrada a impossibilidade de arcar com os ônus processuais, acarretando prejuízo às suas atividades. Não comprovado o déficit financeiro da empresa, o benefício deve ser indeferido. (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0079.14.046985-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16 CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2017, publicação da súmula em 13/03/2017)

Diante o exposto, não vejo no momento a probabilidade do direito visto que o agravante não comprova que não possui condições financeiras para o pagamento das custas visto que as movimentações bancárias não atestam a hipossuficiência alegada.

Ademais, o fato de a empresa ser participante do Simples Nacional, por si só, não conduz à concessão do benefício da justiça gratuita (ID. 14540972).

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025